Tribunal: TJDFT
Processo: 0000382-14.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MANUTENÇÃO DE INDEFERIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDA CAUTELAR PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora admitida pelo ordenamento jurídico, a prisão preventiva é medida excepcional que apenas se justifica, desde que demonstrada sua real necessidade no caso concreto, consoante determina o comando do artigo 312, do Código de Processo Penal. A gravidade do delito supostamente praticado há vários anos, por si só, não é o bastante para a decretação de prisão preventiva.
2. Não vindo a lume fatos novos que justifiquem a necessidade de decretação da medida extrema, como por exemplo o cometimento de crimes na atualidade, desnecessária a custódia preventiva de investigado por crime patrimonial, praticado sem violência ou grave ameaça.
3. As medidas cautelares patrimoniais, por constituírem restrição ao direito constitucional de propriedade, exigem, para a sua concessão, a demonstração da prova da existência do crime e dos indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem como da urgência ou do perigo da demora (periculum in mora), o que não restou demonstrado na espécie.
4. Recurso conhecido e desprovido.